Tribunal: TJPA
Processo: 0815940-38.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815940-38.2024.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO PADUA S F S LEAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ANTONIO DE PÁDUA DE SOUZA FRANCO SARDO LEÃO ME contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer com pedido de restituição de valores e reparação por danos morais, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., com o objetivo de declarar a nulidade de cobranças relativas a contrato de financiamento e obter indenização. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de prova do adimplemento contratual. O apelante sustentou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e descumprimento de precedente obrigatório, bem como ausência de prova da legalidade da cobrança por parte do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação e por violação a precedentes obrigatórios; (ii) analisar se a instituição financeira realizou cobrança indevida por dívida já quitada, ensejando responsabilidade civil por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação que enfrente os pedidos formulados e os pontos necessários à resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no MS 21315/DF).

4.

A alegação de violação a precedente obrigatório é rejeitada, pois o apelante não indicou paradigma específico nem realizou cotejo analítico exigido pelo CPC e pelo regimento interno do STJ (AgRg no Ag 1282819/RS).

5.

O autor reconhece a existência do contrato, inclusive informando dados e providenciando baixa de gravame, o que afasta a alegação de desconhecimento do vínculo contratual.

6.

Cabe ao devedor comprovar a quitação do débito, sendo inadequado impor ao credor o ônus de provar fato negativo (ausência de pagamento), conforme entendimento do STJ (AgInt no Resp 1.717.781/RO).

7.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, especialmente em se tratando de quitação de dívida, cuja prova é de fácil produção pela parte autora (TJ-SP, AC 1001947-12.2021.8.26.0075).

8.

A ausência de prova do pagamento da dívida, somada à existência reconhecida do contrato, conduz à manutenção da cobrança e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença não é nula quando enfrenta os pedidos principais, mesmo sem rebater todos os argumentos das partes.

2.

A parte recorrente deve indicar e comprovar o precedente obrigatório supostamente violado, sob pena de rejeição da alegação.

3.

Compete ao devedor o ônus da prova quanto à quitação da dívida, não se exigindo do credor a prova da não quitação.

4.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II, 489, 1.022; CC, art. 319; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, AgRg no Ag 1282819/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.09.2010; STJ, AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; STJ, REsp 876.682/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 05.08.2010; TJ-SP, AC 1001947-12.2021.8.26.0075, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 21.09.2022; TJ-AL, Apelação Cível 0700293-98.2020.8.02.0032, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 17.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0815940-38.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: 10ª VARA CIVIL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
ANTONIO DE PÁDUA DE SOUZA FRANCO SARDO LEÃO ME

ADVOGADO:
CYLENE MARIA SAUNDERS FLORÊNCIO - OAB/PA nº 29.774

APELADA: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito, obrigação de fazer com pedido de restituição de valores com reparação civil e tutela provisória de urgência
proposta por
ANTONIO DE PÁDUA DE SOUZA FRANCO SARDO LEÃO ME
em face de
BANCO BRADESCO S.A

com o intuito de haver por declarada nula a cobrança a título financiamento, sem perder de vista a indenização pelo abalo moral anunciado.

Sentença:
de improcedência do pedido, eis que a parte autora não logrou êxito em afastar a regularidade da avença principal (eis que não debatida), muito menos houve prova do adimplemento.

Recurso:
de apelação cível por
ANTONIO DE PÁDUA DE SOUZA FRANCO SARDO LEÃO ME
anunciado o desacerto da sentença proferida ao argumento de que é nula porque não fundamentada e por não observar precedente obrigatório, bem como no mérito a instituição financeira não comprovou a regularidade da cobrança e que, por isso, haveria de lhe ser conferida indenização material e moral pelo ocorrido.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID.

25488228.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0815940-38.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: 10ª VARA CIVIL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ANTONIO DE PÁDUA DE SOUZA FRANCO SARDO LEÃO ME

ADVOGADO:
CYLENE MARIA SAUNDERS FLORÊNCIO - OAB/PA nº 29.774

APELADA: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os pressupostos recursais.

A demanda em sua integralidade, gravita em torno da existência (
ou não
) de adimplemento do débito pelo consumidor para com a instituição financeira, a fim de se aferir a legalidade das cobranças manejadas.

Direta e objetivamente.
O Recurso não comporta provimento.

a)

Da preliminar de fundamentação deficiente.

O Juízo não está obrigado a responder, todas as demais teses e argumentos que entende por desnecessárias à solução da controvérsia. Embora esteja obrigado a enfrentar todos os
pedidos
, os liames de decidir não estão a eles vinculados.

Quero dizer que, o pedido tem que ter sido analisado, se o foi, independente de vinculação com as razões levantadas pelas Partes, não há que se falar em vício que demande retoque.

É também a compreensão jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21315 / DF – Relator Ministra DIVA MALERBI - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento - 08/06/2016 -Data da Publicação/Fonte - DJe 15/06/2016)

Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, também rechaçada.

b)

Da preliminar de violação a precedente obrigatório.

A Débil narrativa de que a sentença seria nula pois “
não cumpriu precedentes obrigatórios
” não pode deter qualquer guarida, uma vez que a parte não colacionou a compreensão paradigma obrigatória que deveria ser observa na sentença e assim
eventualmente
não foi feita.

Neste sentido, pelo ônus, cito precedente
mutatis mutandis
:

“(...)

5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base no art. 105, III, alínea "c", da Constituição Federal. 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 1282819/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.9.2010)

c)

Do mérito.

O devedor tem ciência da existência do contrato, tanto que assim para além de informar o número, anuncia que levou os comprovantes para a baixa do gravame perante o órgão competente. Ora, só se baixa gravame de contrato existente.

O próprio autor declara isso, não podendo agora anunciar que desconhece o pacto.

Tal conduta flerta com a litigância de má-fé, refratada pela compreensão de proibição ao “
venire contra factum proprium
" (REsp 876.682/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010).

Ademais, é ônus do devedor a prova da quitação do débito (art. 319 do Código Civil).

Com essa compreensão, descabe ao Banco a prova da quitação (
inclusive porque sequer sabe-se se ela um dia existiu no mundo dos fatos
) para que assim fosse procedente o pedido autoral, uma vez que é ônus do devedor, no caso, do consumidor, a prova de seu pagamento.

Distribuir de forma diferente o ônus da prova seria impor à Instituição financeira a carga de provar que o Autor quitou a dívida,
o que é contraproducente e temerário, uma vez que, como no caso, não houve qualquer pagamento
.

Pela necessidade de prova mínima pelo consumidor:

"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Que possui limitações, mormente no que concerne a prova da quitação. Assim também é a compreensão dos tribunais pares:

(...) Mesmo em ações lastreadas em relação de consumo, incumbe à parte consumidor produzir prova do pagamento, ainda que parcial da dívida, que alega ter feito e cuja ocorrência é negada pela parte fornecedora e/ou respectiva cessionária, em situações, como a dos autos em que há a mais absoluta prova do pagamento alegado, uma vez que é descabida a inversão do ônus da prova nessa questão, por aplicação do disposto no art. 373 I e II, do CPC, e nos arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, do CDC, dado que (i) a prova de pagamento de débito é de fácil produção, circunstância esta que esta que afasta o reconhecimento dos requisitos de hipossuficiência técnica e verossimilhança de alegações referentes a pagamento não amparado em prova documental, tornando descabida a inversão do ônus da prova nessa matéria; e (ii) não se pode exigir do fornecedor da produção de prova negativa sobre não ter recebido pagamento alegado pelo consumidor. (...) (TJ-SP - AC: 10019471220218260075 SP 1001947-12.2021 .8.26.0075, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 21/09/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2022)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA FATURA. DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSTA A DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PROBATÓRIOS ACERCA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - Apelação Cível: 0700293-98.2020 .8.02.0032 Porto Real do Colegio, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 17/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença combatida
.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ). Demais razões refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025